Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. ORDEM DENEGADA.

1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, pois o feito estava tramitando regularmente até a pronúncia e o paciente só não foi submetido ao Júri em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19.

2. A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos. Não obstante, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.